Tribunal: TJES
Processo: 5010508-47.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5010508-47.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: E. D. R. M.

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL. USO DOMICILIAR. AUSÊNCIA DE OBRIGATORIEDADE DE COBERTURA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada, a qual determinou que plano de saúde fornecesse os medicamentos extrato de Cannabis Greens 6300 Full Spectrum e extrato de Cannabis Greend Jan-D 1500 Broad Spectrum, conforme prescrição médica, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 500,00 limitada ao teto de R$ 5.000,00. A agravante busca a reforma da decisão sob o argumento de que os medicamentos são de uso domiciliar e não possuem cobertura obrigatória pelo plano de saúde.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a operadora de plano de saúde possui a obrigação de custear medicamentos à base de canabidiol para tratamento de Transtorno do Espectro Autista, administrados em ambiente domiciliar e sem caráter de tratamento quimioterápico ou regime de internação.

III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O exame em sede de agravo de instrumento restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. 4. O inciso VI do art. 10 da Lei Federal nº 9.656/1998 afasta a obrigatoriedade de cobertura e fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar pelas operadoras de planos de saúde, ressalvados os tratamentos antineoplásicos domiciliares. 5. Os medicamentos requeridos são ministrados por via oral em ambiente domiciliar, sem supervisão ambulatorial ou hospitalar, e o paciente não se encontra sob regime de internação hospitalar ou de home care. 7. A autorização de importação excepcional emitida pela ANVISA atesta a segurança sanitária do produto para ingresso no país e afasta a tipicidade de condutas sanitárias ilícitas, mas não altera a natureza domiciliar do medicamento e nem gera obrigação de custeio fora das balizas legais. 8. A jurisprudência recente do Superior Tribunal de Justiça consolida a legalidade da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, inclusive em situações que envolvem substâncias à base de canabidiol prescritas para Transtorno do Espectro Autista.

IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

Aplica-se o inciso VI do art. 10 da Lei n. 9.656/1998 para validar a exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que haja autorização excepcional da ANVISA.

A autorização de importação pela ANVISA afasta a tipicidade das condutas previstas na legislação sanitária, autorizando distinguishing em relação ao Tema 990/STJ, mas não transmuda a natureza de medicamento domiciliar nem obriga a operadora ao custeio fora das hipóteses legais.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.656/1998, art. 10, inciso VI; Resolução Normativa ANS nº 465/2021, art. 17, parágrafo único, inciso VI.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.186.152/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO contra a decisão de id. 70133320, proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Cariacica/ES nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada ajuizada por ENZO DA ROCHA MANTOVANI, representado por sua genitora, JOICE GABRIELI DA ROCHA, na qual o Magistrado de origem determinou que o plano de saúde agravante fornecesse os medicamentos “extrato de Cannabis Greens 6300 Full Spectrum” e “extrato de Cannabis Greend Jan-D 1500 Broad Spectrum”, tal como prescrito pelo médico que acompanha o caso do autor, no prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao teto de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Irresignada, a Agravante aduz, em suas razões (id.
14593753
), em síntese, que:
a)
os medicamentos “extrato de Cannabis Greens 6300 Full Spectrum” e “extrato de Cannabis Greend Jan-D 1500 Broad Spectrum” não possuem registro na ANVISA, não são utilizados para tratamento quimioterápico e são de uso domiciliar, o que os exclui da cobertura obrigatória pelo plano de saúde, conforme a Lei n. 9.656/1998 e a Resolução Normativa n. 465/2021 da ANS;
b)
o Tema 990 do STJ estabelece que as operadoras de planos de saúde não estão obrigadas a fornecer medicamento não registrado pela ANVISA;
c)
o Parecer Técnico n. 40/GCITS/GGRAS/DIPRO/2022 da ANS indica que os produtos de cannabis para uso domiciliar não têm cobertura obrigatória; e
d)
não há urgência ou emergência no caso, e o tratamento com canabidiol para Transtorno do Espectro Autista (TEA) ainda carece de evidências científicas sólidas, sendo desfavorável em Nota Técnica do NATJUS/SP.

Contrarrazões não apresentadas, apesar de devidamente intimado o agravado.

Parecer da Procuradoria de Justiça no id.
18180380
, opinando pelo desprovimento do recurso.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Desembargador Alexandre Puppim

Agravo de Instrumento n. 5010508-47.2025.8.08.0000

Agravante:
UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

Agravado:
E. D. R. M.

Relator:
Desembargador Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre inicialmente consignar que, ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir apenas e tão somente o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Afinal, eventual avanço ao
meritum causae
ensejaria indesejável supressão de instância, em clara violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, sob a égide do qual deve-se permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente após, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância singular.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento monocraticamente esposado em decisão liminar.

Conforme relatado, o Agravado apresenta quadro de Transtorno de Espectro Autista - TEA nível 2 de suporte (CID-11:6A02.2), Transtorno de Deficit de Atenção e Hiperatividade – TDAH (CID-11:6A05), Transtorno Opositivo Desafiador – TOD (CID -11:6C91) e Constipação crônica funcional (CID -11:MB51.Z), tendo realizado, mediante acompanhamento médico, o uso pretérito de sete fármacos tradicionais - metilfenidato (Ritalina, Venvanse), atomoxetina, neurolépticos (Neuleptil, Neozine), antidepressivos (Daforin) e anticonvulsivantes (Depakene), conforme laudo id. 70084736 dos autos de origem - todavia, sem êxito.

À vista das circunstâncias do seu quadro de saúde, prescreveu-se ao Agravado o uso de extratos ricos em canabidiol (CDB) em formulações “full spectrum” com baixo teor de THC, para uso noturno, e “broad spectrum” sem THC, para uso diurno, cujo uso pelo Agravado iniciou-se em maio de 2025, obtendo resultado satisfatório quanto à irritabilidade, inquietação, capacidade de manter atenção em tarefas e interações sociais (laudo id. 70084736).

Impende ressaltar que o Agravado possui cadastro autorizado pela ANVISA para “importação excepcional de produto derivado de
Cannabis”
(id 70084742, dos autos de origem), com validade até 11/02/2027, não havendo, propriamente, discussão quanto à indicação da referida medicação, mas, sim, quanto ao custeio do medicamento pelo plano de saúde.

Com efeito, o Agravado alega, na petição inicial da ação judicial de origem, que solicitou o fornecimento junto à Agravante em razão de impossibilidade de custeio do referido fármaco, que possui alto valor para aquisição, o que lhe foi, contudo, negado.

Afirma o Agravado, neste particular, que, embora efetue tempestivamente o pagamento de sua mensalidade,
“a ré se negou a ofertar o tratamento para a autora, ignorando totalmente o pedido de fornecimento de medicamento para o autor”
reiterando, ainda, que a taxatividade do rol da ANS está superada, após a promulgação da Lei nº 14.454/2022, que alterou a Lei nº 9.656/98.

Pois bem. A Lei Federal nº 9.656/1998, ao dispor sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, prevê, em seu art. 10,
caput
, que os contratos devem observar as exigências mínimas previstas em lei, ressalvando, por outro lado, em seu inciso VI, o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos tratamentos antineoplásicos em ambiente doméstico. Veja-se:

Art. 10.
É instituído o plano-referência de assistência à saúde, com cobertura assistencial médico-ambulatorial e hospitalar, compreendendo partos e tratamentos, realizados exclusivamente no Brasil, com padrão de enfermaria, centro de terapia intensiva, ou similar, quando necessária a internação hospitalar, das doenças listadas na Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde, da Organização Mundial de Saúde, respeitadas as exigências mínimas estabelecidas no art. 12 desta Lei,
exceto
:

(...)

VI -
fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar
, ressalvado o disposto nas alíneas ‘c’ do inciso I e ‘g’ do inciso II do art. 12;

Há de se ressaltar, ademais, que a Resolução Normativa nº 465/2021 da ANS, em seu art. 17, parágrafo único, inciso VI, reafirma a exclusão da obrigatoriedade de cobertura para medicamentos de uso domiciliar que não sejam destinados ao tratamento de câncer ou correlatos.

Art. 17. A cobertura assistencial de que trata o plano-referência compreende todos os procedimentos clínicos, cirúrgicos, obstétricos e os atendimentos de urgência e emergência previstos nesta Resolução Normativa e seus Anexos, na forma estabelecida no art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998.

Parágrafo único. São permitidas as seguintes exclusões assistenciais:

(...)

VI - fornecimento de medicamentos para tratamento domiciliar, isto é, aqueles prescritos pelo médico assistente para administração em ambiente externo ao de unidade de saúde, com exceção dos medicamentos previstos nos incisos IX e X do art. 18, e ressalvado o disposto no art. 13;

No caso em tela, resta inequívoco nos autos que o Agravado não se encontra internado no âmbito hospitalar ou domiciliar e os medicamentos requerido são ministrados via oral, em ambiente domiciliar, sem supervisão ambulatorial ou hospitalar, não se tratando de fármacos quimioterápicos ou de administração em regime de
home care
.

Neste contexto, não se ignora que o Superior Tribunal de Justiça havia firmado entendimento no sentido de que a autorização de importação de canabidiol emitida pela ANVISA, embora não substitua o registro sanitário, constitui ato administrativo que pressupõe a análise da segurança e eficácia do fármaco, sendo suficiente para impor à operadora o dever de cobertura.

Tal posicionamento assentava-se na técnica da distinção (
distinguishing
) em relação ao Tema Repetitivo n.º 990 do Superior Tribunal de Justiça, que desobriga as operadoras do custeio de fármacos sem registro na ANVISA.

Todavia, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, em recentes decisões, tem se orientado pela legalidade da cláusula contratual que exclui o fornecimento de medicamento para tratamento domiciliar, com exceção dos antineoplásicos ou situação de internação domiciliar, à luz do disposto no art. 10, inc. VI, da Lei Federal nº 9.656/1998, em situações abrangendo, inclusive, medicamentos à base de canabidiol prescritos para o tratamento dos quadros de Transtorno do Espectro Autista.

Para o deslinde da controvérsia, importa transcrever a ementa de julgado que se amolda com exatidão à hipótese:

DIREITO PRIVADO. RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.
OBRIGAÇÃO DE COBERTURA DE MEDICAMENTO À BASE DE CANABIDIOL DE USO DOMICILIAR
E DANOS MORAIS. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso especial contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo proferido em apelação cível; a decisão recorrida, em sua ementa, reformou a sentença para julgar legítima a negativa de cobertura e indevidos os danos morais, provido o recurso da ré e negado provimento ao do autor; posteriormente, em embargos de declaração, houve alteração para reconhecer a cobertura e condenar em danos morais.

2. A controvérsia diz respeito à ação de obrigação de fazer c/c danos morais e tutela de urgência, buscando a cobertura e o fornecimento de medicamento à base de canabidiol (CBD Purodiol-200 mg/ml), além de compensação por danos morais pela recusa de cobertura.

3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau julgou procedente em parte o pedido para condenar a operadora a providenciar/custear a importação do medicamento e rejeitou os danos morais.

4. A Corte de origem, inicialmente, reformou para reconhecer a legitimidade da negativa de cobertura; em embargos de declaração, acolhidos com efeitos modificativos, reconheceu a obrigação de cobertura do fármaco por distinguishing em relação ao Tema n. 990 do STJ e condenou ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

5. Há cinco questões em discussão: (i) saber se houve negativa de prestação jurisdicional por omissão relevante, em violação do art. 1.022 do CPC; (ii) saber se é devida a cobertura de medicamento importado não nacionalizado e de uso domiciliar, à luz dos arts. 10, V e VI, da Lei n. 9.656/1998; (iii) saber se a condenação impõe infração sanitária em face dos arts. 12 e 66 da Lei n. 6.360/1976 e 10, V, da Lei n. 6.437/1976; (iv) saber se o afastamento do Tema n. 990 do STJ não observa tese firmada nos termos dos arts. 1.039 e 927, III, do CPC; e (v) saber se a condenação por danos morais é cabível, à luz dos arts. 186 e 927 do CC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. Incide a Súmula n. 284 do STF para afastar a alegada negativa de prestação jurisdicional, pois a recorrente não especificou pontos de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão dos embargos.

7. De acordo com a jurisprudência do STJ, a autorização excepcional da ANVISA de importação do medicamento afasta a tipicidade das condutas sanitárias e permite distinguishing quanto ao Tema n. 990 do STJ;
contudo, o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 valida a exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, sendo legítima a recusa, devendo ser reformado o acórdão recorrido para julgar improcedentes os pleitos iniciais
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso especial conhecido em parte e provido.

Tese de julgamento: "1. Incide a Súmula n. 284 do STF para afastar a negativa de prestação jurisdicional por deficiência de fundamentação quanto ao art. 1.022 do CPC. 2.
Aplica-se o art. 10, VI, da Lei n. 9.656/1998 para validar a exclusão de cobertura de medicamento de uso domiciliar, ainda que haja autorização excepcional da ANVISA
. 3. A autorização de importação pela ANVISA afasta a tipicidade das condutas previstas nos arts. 12 e 66 da Lei n. 6.360/1976 e no art. 10, V, da Lei n. 6.437/1976, autorizando distinguishing em relação ao Tema 990/STJ. 4. Afastada a obrigação de cobertura, não há danos morais".

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998, arts. 10, V e VI; Lei n. 6.360/1976, arts. 12 e 66; Lei n. 6.437/1976, art. 10, V;

CPC, arts. 1.022, 1.039, 927, III e 98, § 3º; CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula n. 284; STJ, AgInt no REsp n. 2.058.692/SP, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024; STJ, AgInt no REsp n. 2.101.121/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 13/5/2024; STJ, REsp n. 1.923.107/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/8/2021; STJ, REsp n. 2.173.999/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 17/6/2025; STJ, REsp n. 2.187.907/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 28/4/2025;

STJ, REsp n. 2.243.350/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 9/2/2026; STJ, AREsp n. 2.759.399/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/3/2026.

(REsp n. 2.186.152/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 4/5/2026, DJEN de 7/5/2026.)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada no precedente baseia-se na interpretação sistemática do diploma consumerista e da lei de regência dos planos de saúde, preservando o equilíbrio atuarial do sistema suplementar.

No que tange especificamente ao canabidiol, como visto, a Corte Cidadã assentou que a autorização de importação pela ANVISA, conquanto ateste a segurança sanitária do produto para fins de ingresso no país, não transmuda a sua natureza de medicamento domiciliar nem obriga a operadora ao seu custeio fora das balizas do artigo 10, VI, da Lei n. 9.656/1998.

Pelo exposto, conheço do recurso e
dou-lhe provimento para reformar a sentença recorrida.

É como voto.